Tribunal: TJMT
Processo: 1002855-29.2022.8.11.0018
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002855-29.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUARA (APELANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR. ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA. ALEGAÇÃO DE FATO DE TERCEIRO E FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. DESCUMPRIMENTO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Juara, MT, contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, mantendo a obrigação de cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) n.o 18/2014, firmado com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visando à construção de unidade escolar na Fazenda Monte Azul, localizada na zona rural do município.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da existência ou não de fato de terceiro a justificar a concessão de novo prazo para cumprimento da obrigação assumida no TAC, em razão do alegado atraso no repasse de recursos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

III. Razões de decidir

3. Os elementos probatórios constantes do processado demonstram que o atraso na conclusão da obra não decorreu de fato alheio à governabilidade do ente municipal, mas sim de irregularidades construtivas apontadas pelo FNDE, cuja correção era requisito para a continuidade do fluxo financeiro.

4. O município apelante não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar que a paralisação decorreu de evento inevitável e imprevisível, tampouco de comprovar o cumprimento das exigências técnicas necessárias à liberação dos repasses.

5. A realização de certames licitatórios e a rescisão de contratos administrativos não afastam a responsabilidade da Administração Pública pelo correto gerenciamento do convênio e pela execução tempestiva da obra pública.

7. Decorridos mais de dez anos da celebração do TAC, a conduta administrativa adotada pela municipalidade não justifica a flexibilização das obrigações assumidas, tampouco a inaplicabilidade das penalidades previstas no acordo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "

O descumprimento injustificado de Termo de Ajustamento de Conduta, por ausência de comprovação da ocorrência de fato de terceiro ou força maior, impõe a manutenção da obrigação assumida, sendo inviável a revisão dos prazos pactuados quando o atraso decorre de falhas administrativas atribuíveis ao compromissário".

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 478; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC 0007782-38.2012.8.11.0040, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 05/09/2023; TJ-SC, APL 5014915-38.2019.8.24.0008, Rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 28/02/2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE JUARA, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Laio Portes Sthel, nos autos de n.° 1002855-29.2022.811.0018, em trâmite perante a 1a Vara da Comarca de Juara, MT, que julgou os improcedentes os embargos à execução, nos seguintes termos (ID. 260079677):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Embargos à Execução, proposta pelo
Município de Juara
em face do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Em síntese, narra a inicial que as partes celebraram um Termo de Ajustamento de Conduta que tinha por objetivo a construção de uma unidade escolar na Fazenda Monte Azul, para o ano de 2016.

Contudo, aduz que, ante a falta de liberação de recursos por parte do FNDE, a obra se encontra paralisada, com apenas 23,85% construída, motivo pelo qual o Município de Juara, ora embargado, ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial, que tramita neste Juízo sob o no 1000352-35.2022.811.0018.

Argumenta que o atraso na conclusão da obra só ocorreu por conta do atraso no repasse financeiro pelo FNDE, que ensejou na rescisão do contrato com duas empresas, não havendo qualquer desídia do ente público com relação à execução da obra.

A inicial foi recebida, sendo concedido o efeito suspensivo.

O embargado apresentou impugnação – ID. 119001098.

Oportunizada a produção de provas, ambos as partes pugnaram pelo julgamento antecipado – ID. 152429069 e 154725966.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário. Passo a decidir.

Em análise dos autos, verifica-se que é incontroverso o descumprimento da obrigação assumida pelo embargante, ante a não construção da obra conforme previsto na cláusula primeira do Termo de Ajustamento de Conduta pactuado, a seguir transcrita:

“Cláusula primeira – A COMPROMISSÁRIA assume a obrigação de entregar uma unidade escolar, instalada na Fazenda Monte Azul, zona rural de Juara-MT, observando as especificações do projeto Pronacampo, consistente em Unidade Escolar do Tipo 1 (versão) básica, devidamente mobiliada, para que atenda os alunos então matriculados na escola municipal Santo Antônio, a partir do ano letivo de 2016, exceto se houver o cancelamento ou atraso no repasse dos valores compreendidos do convênio com o FNDE, que a Prefeitura de Juara – MT não deu causa.”

Desta forma, paira a discussão acerca da existência ou não de cancelamento ou atraso no repasse dos valores compreendidos do convênio com o FNDE, sem que tenha dado causa a Prefeitura de Juara, critério que desoneraria a embargante da obrigação assumida.

Quanto a isso, em que pese a embargante argumente que os desembolsos para a construção da obra foram requeridos e deferidos nos dias 04/12/2020 e 09/09/2020, contudo o pagamento só se deu no dia 07/2021, por mero atraso por parte do FNDE, não há nos autos elementos suficientes para corroborar com tais argumentos.

De igual forma, embora aduza que o atraso de repasse de recursos financeiros pelo FNDE se tornou uma prática constante, não trouxe qualquer elemento hábil a comprovar o alegado, a fim de se desincumbir do ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373 do CPC.

É importante ressaltar que, intimada para especificar as provas que pretendia produzir, a parte embargante pugnou pelo julgamento antecipado, sem acrescentar provas testemunhais e/ou periciais capazes de fortalecer seus argumentos.

Não obstante, conforme apontado pela embargada, verifica-se do Id. 104795069, fls. 165, ofício no 11345/2017/Comap/Cgimp/Digap-FNDE, encaminhado pelo próprio Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em resposta a ofício no expedido pelo Ministério Público, informando que de repasses ao Município de Juara – MT se deu em decorrência de duas restrições apresentadas na obra em comento que impediam a liberação de novos recursos para a obra, enquanto não superadas.

Constou no documento o seguinte trecho:

“Quanto à previsão para normalização dos repasses, o Município deve providenciar o atendimento às orientações contidas no SIMEC, para então realizar a solicitação de novos desembolsos, que serão liberados após a comprovação da evolução física do empreendimento, mediante o relatório de vistoria inserido no sistema e aprovado pela equipe técnica do FNDE.”

Expedido ofício à então prefeita de Juara, a fim de que esta encaminhasse informações sobre o andamento das obras e das providências que seriam adotadas para corrigir os erros que impediam a liberação de novos recursos, conforme apontado pelo FNDE, foi apresentada Justificativa Técnica, assinada pelo então Secretário Municipal de Cidade, Sr. João Candido de Oliveira, informando que as irregularidades deveriam ser sanadas e comprovadas através de relatórios fotográficos e justificativas técnicas, além de constar o seguinte:

“A empresa contratada para execução da obra está aguardando a efetivação dos serviços de aterramentos para reiniciar a obra.
Logo, o atraso e algumas das inconformidades listadas na vistoria do FNDE está relacionada ao serviço que a Prefeitura deveria ter já realizado.

Com a nova gestão municipal, o serviço de aterramento ganhou atenção especial, pois depende desse servico para dar continuidade na obra. O municipio possui um cronograma fisico para atender as demandas diversas (recuperação das estradas rurais e ruas/avenidas urbanas) e somente no mês corrente a serviço de aterramento conseguiu ser iniciado.

Diante disso, verifica-se que, ao contrário do alegado pelo embargante, o atraso na liberação das verbas pelo FNDE se deu por conta de irregularidades na obra que deveriam ter sido sanadas pelo Município de Juara, a fim de que fossem liberados novos repasses.

Portanto, o presente caso não se amolda na hipótese excludente de responsabilidade, prevista na parte final da cláusula primeira do TAC firmado entre as partes, motivo pelo qual não há que se falar em inexigibilidade da obrigação de fazer, executada nos autos em apenso.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os Embargos à Execução,
EXTINGUINDO-SE O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e despesas processuais, nos termos legais.

Com o trânsito em julgado, translade-se cópia desta sentença para o feito principal, com seu regular prosseguimento.

Após, se nada for requerido, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juara/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

LAIO PORTES STHEL

Juiz Substituto
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a paralisação da construção da unidade escolar na Fazenda Monte Azul decorre da falta de liberação tempestiva de recursos financeiros pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, cuja mora não pode ser atribuída ao município, que atuou diligentemente para atender às condições impostas pelo convênio firmado.

Aduz que a inoperância financeira do FNDE criou um cenário de força maior que impede o município apelante de cumprir as obrigações nos termos previstos originalmente no Termo de Ajustamento de Conduta, de modo que a imputação de culpa exclusivamente ao município é injusta, desproporcional e contrária ao arcabouço normativo que rege a colaboração federativa para o desenvolvimento da educação.

Salienta, nesse contexto, que a parte apelante sempre atuou de forma proativa para garantir a conclusão da construção da unidade escolar, desde a celebração do TAC, como a realização de Tomada de Preço n.° 002/2015 e a contratação da empresa MEDANHA CONSTRUTORA LTDA., com a posterior rescisão contratual pela ineficácia da contratada.

Esclarece, ademais, que tentou realizar licitação, cujos processos foram declarados desertos em várias ocasiões, bem como atualizou as planilhas orçamentárias, remetendo tais informações tempestivamente ao SIMEC e FNDE.

Apregoa, de outra parte, que após a rescisão do contrato com a primeira contratada, o município realizou a Tomada de Preço n.° 007/2020, contratando a empresa RAYLSON SANTOS SILVA EPP, porém referido contrato acabou rescindido, de forma amigável, devido à ausência de recursos financeiros necessários para a continuidade da obra.

Pontua, para mais, a impossibilidade de cumprimento integral do TAC no prazo estipulado, uma vez que depende da liberação de recursos pelo FNDE, o que atrai a incidência do disposto no artigo 478, do Código Civil.

Consigna, nesse ponto, que “
o Município de Juara se vê em uma situação onerosa e desequilibrada, pois a exigência de cumprimento de um prazo exíguo sem a correspondente contraprestação mínima dos recursos necessários pelo FNDE impõe uma sobrecarga financeira que não tinha condições de antever e abarcar
”.

Por essas razões, “
pugna o RECORRENTE pela reforma da sentença, com o reconhecimento das justificativas apresentadas e a consignação de um prazo exequível para o cumprimento das obrigações, condicionado à regularização dos repasses financeiros devidos pelo FNDE
” (ID. 260079679).

Nas contrarrazões, a parte apelada defende que a retenção dos pagamentos pelo FNDE se deu em razão da não execução da obra conforme projetos e orientações preestabelecidos, sendo necessária a ação do ente municipal para sanar as irregularidades, bem como que a municipalidade retarda, injustificadamente, a realização da construção da unidade escolar desde o ano de 2016 e, apesar de notificada diversas vezes no âmbito administrativo, nunca apresentou comprovantes relacionados às cobranças de repasse financeiro para a conclusão da obra, pugnando pela manutenção da sentença e não provimento do apelo (ID. 260079682).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento (ID. 271953358).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE JUARA, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Laio Portes Sthel, nos autos de n.° 1002855-29.2022.811.0018, em trâmite perante a 1a Vara da Comarca de Juara, MT, que julgou os improcedentes os embargos à execução.

Extrai-se do processado que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE JUARA, MT, firmaram Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta n.° 18/2014 – 1a PJ CÍVEL DE JUARA-MT, por meio o compromissário assume a obrigação de entregar uma unidade escolar, instalada na Fazenda Monte Azul, na zona rural do município, consoante as seguintes cláusulas (ID. 77204644 – processo n.° 1000352-35.2022.811.0018):

“[...]
Cláusula primeira
- A
COMPROMISSÁRIA
assume a
obrigação de entregar uma unidade escolar
, instalada na Fazenda Monte Azul, zona rural de Juara-MT,
observando as especificações do Projeto Pronacampo, consistente em Unidade Escolar do Tipo 2 (versão) básica, devidamente mobiliada, para que atenda os alunos então matriculados na escola municipal Santo Antônio
, a partir do início do ano letivo de 2016, exceto se houver o cancelamento ou atraso no repasse dos valores compreendidos do convênio com o FNDE, que a Prefeitura de Juara-MT não deu causa.

Parágrafo único
: a prática de qualquer ato que resulte em descumprimento desta cláusula, ainda que parcial, implicará em multa correspondente a R$ 500,00 por dia de atraso.

Parágrafo segundo
: uma vez concluído o procedimento licitatório para a execução da obra em comento, encaminhar no prazo de 30 (trinta) dias da assinatura do contrato administrativo, cópia integral de todos os atos praticados, sob pena de multa correspondente a R$ 500,00 por dia de atraso. [...]”.

Posteriormente, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a “
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
” n.° 1000352-35.2022.811.0018, em desfavor do MUNICÍPIO DE JUARA, MT, por meio do qual busca compelir a municipalidade ao cumprimento integral do Termo de Ajustamento de Conduta n.° 18/2014- 1a PJC DE JUARA-MT, em específico a cláusula primeira, para (ID. 77204642 – processo n.° 1000352-35.2022.811.0018):

“a) concluir a obra, no prazo a ser fixado pelo Juízo, sugerindo que seja de 8 [oito] meses, fixando multa diária ao gestor municipal no valor de R$ 1.000,00 [mil reais] por dia em caso de descumprimento;

b) apresentar, no prazo de 30 [trinta] dias, cronograma detalhado de execução da obra com indicação do prazo final;

b) comprovar, no prazo de 30 [trinta] dias, a implementação de efetivas medidas para fiscalização, retomada e continuidade da obra, mediante, caso seja necessário, judicialização do caso”.

Devidamente citado, o MUNICÍPIO DE JUARA, MT, opôs embargos de execução nos próprios autos, posteriormente redistribuídos sob o n.° 1002855-29.2022.811.0018, no qual defende a ocorrência de fato de terceiro para a conclusão da obra, consubstanciado no atraso de repasses de recursos financeiros pelo FNDE e a ausência de exequibilidade do TAC, instruindo o pedido com documentos relacionados aos procedimentos licitatórios e contratos administrativos relacionados à construção da unidade escolar.

Intimado para se manifestar, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO apresentou impugnação aos embargos à execução, argumentando que o município não cumpre a obrigação assumida, informando que desde o ajuste, em 2014, apenas 23,85% da edificação foi executada, além de que as alegações de que aguarda liberação de recursos não são hábeis para comprovar que tem empreendido as medidas necessárias para a conclusão da obra, uma vez que a retenção de repasses decorre da não execução da obra conforme os projetos e orientações preestabelecidas (ID. 260079668).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que a parte apelante não se desincumbiu de comprovar as alegações quanto à suscitada força maior, julgando improcedentes os embargos à execução.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, observa-se que a controvérsia se restringe à existência, ou não, de força maior ou fato de terceiro, a justificar a necessidade de consignação de novo prazo para o cumprimento das obrigações assumidas no termo de ajustamento de conduta, condicionado à regularização dos repasses financeiros pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.

Consoante exposto anteriormente, a parte apelante invoca o artigo 478, do Código Civil, para sustentar que o atraso na liberação dos recursos federais configuraria uma onerosidade excessiva e imprevisível, justificando a revisão dos prazos pactuados no Termo de Ajustamento de Conduta, asseverando, inclusive, que a cláusula do TAC exequendo possui expressa exceção em relação ao cancelamento ou atraso no repasse dos valores compreendidos do convênio com o FNDE.

Entretanto, da análise dos documentos constantes dos autos da execução, diferentemente do que sustenta a parte apelante, não houve ausência injustificada de repasses ao município, porquanto, conforme informado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no Ofício n.° 11345/2017/Comap/Cgimp/Digap-FNDE,
a normalização dos repassem dependia de providências do município para atender às orientações no SIMEC
, para correção de desníveis no interior da obra e pilares executados em desconformidade com o projeto (ID. 77207143 – pág. 19/20 – processo n.° 1000352-35.2022.811.0018):

“[...] 2. De acordo com as informações registradas no SIMEC, a obra se encontra com (duas) restrições: “
implantação executada em desconformidade com o projeto; Existência de desníveis no interior da obra
” e “
Pilares executados em desconformidade com o projeto. Está sendo utilizada a alvenaria como forma para os pilares
”. Vale ressaltar que a existência de restrições, enquanto não superadas, impede a liberação de novos recursos para a obra, salvo se providenciada sua correção e posterior tramitação para análise do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.

3. Quanto à previsão para normalização dos repasses, o Município deve providenciar o atendimento às orientações contidas no SIMEC, para então realizar a solicitação de novos desembolsos, que serão liberados após a comprovação da evolução física do empreendimento, mediante o relatório de vistoria inserido no sistema e aprovado pela equipe técnica do FNDE”.

Pelo que se observa, a retenção dos repasses pelo FNDE não decorreu de um evento alheio à governabilidade do ente municipal, mas pelo descumprimento, pela parte apelante, das exigências burocráticas necessárias para a continuidade do fluxo financeiro.

Ademais, ao sustentar que foram adotadas todas as medidas necessárias para a liberação de recursos o município apelante atraiu o ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, a fim de comprovar a ocorrência de fato de terceiro e a suposta diligência na tentativa de regularizar a situação.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDÊNTES – CONTRATO DE EXTINÇÃO DA RELAÇÃO SOCIETÁRIA – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE NÃO COMPETIÇÃO – ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É cediço que nos embargos à execução o ônus da prova da ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, é do embargante, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil
. Não comprovado pelo embargante o descumprimento da cláusula de não competitividade, apta a desconstituir o título exequente, de rigor a manutenção da sentença de improcedência”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013922-53.2021.8.11 .0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024). (Grifo nosso).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARCELAS ADIMPLIDAS PELO LOCATÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE. CAUÇÃO. UTILIZAÇÃO EM DÉBITOS ANTERIORES. NÃO COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Assumindo os embargos à execução a forma de uma demanda de conhecimento, cabe ao embargante o ônus da prova de suas alegações
, incumbindo-lhe provar o alegado excesso de execução consubstanciado na cobrança de parcelas já adimplidas. 2. Embora a prova obtida por meio de aplicativos de mensagens, no caso, os prints de conversas no WhatsApp, possa ser admitida, nos termos do art. 369 do CPC, não há como considerar, na hipótese, que o documento colacionado pelo embargado comprove, de forma cabal, que a caução estipulada no contrato de aluguel firmado entre as partes, foi, de fato, utilizada pelo exequente para o pagamento de débitos pretéritos relativos ao imóvel, devendo o valor correspondente ser descontado do valor total do débito executado. 3. Apelação conhecida e parcialmente provida”.

(TJ-DF 07024757820218070001 1609721, Relator.: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 24/08/2022, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 08/09/2022). (Grifo nosso).

Todavia, a parte apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a paralisação das obras decorreu de fato inevitável e imprevisível, tampouco que atendeu às exigências do FNDE em relação às irregularidades constatadas na obra, as quais deveriam ser sanadas como condição para novos desembolsos, uma vez que se limitou a alegar que a demora decorre de fato de terceiro, sem comprovar a regularidade da sua prestação de contas.

Nesse diapasão, conquanto alegue que iniciou procedimentos licitatórios declarados desertos e que envidou esforços em reuniões políticas para a obtenção de recursos, não consta do processado prova de que a municipalidade foi surpreendida por um evento excepcional e imprevisível que justifique a flexibilização do Termo de Ajustamento de Condutas, mormente quando decorridos, repito, mais de 10 (dez) anos sem a conclusão da obra pública, em razão de uma conduta administrativa que estava sob o controle do município e que poderia ter sido evitada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) FIRMADO ENTRE O COMPROMISSÁRIO/APELANTE E O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. TESE DE QUE O CUMPRIMENTO DO TAC É FATICAMENTE IMPOSSÍVEL . INSUBSISTÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES FIRMADAS POR EVIDENTE DESÍDIA DO COMPROMISSÁRIO. ARGUMENTAÇÕES APRESENTADAS QUE, DIANTE DO TRANSCURSO DE TEMPO, MAIS DE 6 ANOS DA DATA DA ASSINATURA DO TAC, NÃO SE PRESTAM PARA EXIMIR DA CULPA PELO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS
. SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE VENDA DE LOTES E INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À COISA PÚBLICA OU CONSUMIDORES. CONSTATAÇÃO NOS AUTOS DE OFERTA DE VENDA DOS LOTES. PRETENSÃO NÃO ACOLHIDA. APONTADO, AINDA, QUE HÁ DESCOMPASSO DA SENTENÇA COM AS PROVAS APRESENTADAS NOS AUTOS, PORQUANTO HOUVE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO ESTIPULADO NO TAC POR PARTE DO PARQUET. IMPROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NESSE SENTIDO. MULTA ACORDADA NO TAC PERFEITAMENTE APLICÁVEL AO CASO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. INCABÍVEIS OS HONORÁRIOS RECURSAIS. "Conforme estabelece o art. 5o, § 6o, da Lei Federal n. 7 .347/85, o Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público possui natureza de título executivo extrajudicial e, desta forma, incumbe ao compromissário do TAC comprovar o cumprimento das obrigações pactuadas, sob pena de execução. Se o compromissário do TAC não cumpre a obrigação assumida no pacto, torna-se cabível a aplicação da multa estipulada para o caso de descumprimento da avença firmada, desde que o valor determinado no acordo obedeça aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de redução do importe previamente ajustado" (AC n. 5003697-46.2020 .8.24.0018, rel. Des . Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 28/6/2022)”.

(TJ-SC - APL: 50149153820198240008, Relator.: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 28/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público). (Grifo nosso).

Outrossim, a realização de certames licitatórios e eventual contratação de empresas, cujos contratos foram rescindidos, não afasta a responsabilidade da Administração Pública pela correta gestão do convênio, na medida em que, ainda que se reconheça a adoção de algumas providências para retomar a obra, não se evidencia que tenha sido suficiente para superar as falhas detectadas pelo FNDE.

Desse modo, não comprovado o cumprimento das obrigações assumidas no Termo de Ajustamento de Conduta, tampouco a alegada ocorrência de força maior/fato de terceiro, impõe-se a manutenção da sentença que rejeitou os embargos à execução.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – COMPROVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. INEXISTINDO COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA PARTE NO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC), A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, É MEDIDA QUE SE IMPÕE”.

(TJ-MT - AC: 00077823820128110040, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 05/09/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/09/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/04/2025